Tribunal: CARF
Processo: 13016.000106/2003-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000106/2003-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.064 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
GAVA CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
CONSUMIDO
EM
COMPENSAÇÕES ANTERIORES.
Constatado que o valor concernente ao saldo negativo cuja compensação se
postula no processo foi utilizado para a quitação de outros débitos da
contribuinte, impõe-se o não provimento de seu recurso, mantendo-se incólume
o despacho que homologou, apenas parcialmente, a sua compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Ainda que a ora recorrente tenha apresentado uma declaração de compensação de
saldos negativos de IRPJ e CSLL (em formulário – e-fls. 2/4), concernentes à anos variados, este
feito tratou, e trata, apenas, do crédito apurado quanto ao imposto federal, apurado no ano-
calendário de 2000. E, de acordo com o aludido pedido, o saldo negativo verificado neste último
período teria alçado a monta de R$ 9.486,21 que, atualizado pela SELIC, chegou à R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000106/2003-37
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.064 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000106/2003-37

12.578,44, conforme se extrai do PER/DCOMP de no 00634.98355.241204.1.3.02-9211 (e-fls.
66 e ss) posteriormente transmitido e que, inclusive, detem o demonstrativo do próprio crédito.
Em seguida, a empresa transmitiu outros PER/DCOMP, de nos
24538.63048.230603.1.3.02-6820,
13517.89966.240703.1.3.02-9487,
41787.60622.290803.1.3.02-8018,
41148.26088.290903.1.3.02-9741,
01674.88576.281003.1.3.02-9439, 28779.83346.211106.1.3.02-9756, que se destinaram ao
consumo daquele saldo anteriormente tratado.
Ao examinar as DCTF da empresa, a Unidade de Origem afirma, no Despacho
Manual de e-fls. 177/180, que elaesa teria promovido a quitação, por compensação sem
processo, dos meses de janeiro a setembro de 2002, com parcelas de crédito oriundo de saldo
negativo apurado em 2001. Todavia, ainda que sem muitas explicações, afirmou que, em
verdade, tais obrigações teriam sido quitadas por meio de créditos oriundos de saldos negativos
calculados nos anos-calendários de 1999 e 2000.
Considerando esta realidade, e com base nos demonstrativos feitos pela própria
insurgente, constatou que o valor de R$ 12.578,44 foi insuficiente para extinguir a totalidade dos
débitos informados nas DCOMP acima mencionadas. Assim, homologou todas as compensações
apresentadas no período compreendido entre 31/03/2003 e 15/04/2004 e, parcialmente, a
compensação de no 00634.98355.241204.1.3.02-9211 (e-fls. 66/71), restando um débito de
pouco mais de R$ 882,97.
A empresa apresentou a sua manifestação de inconformidade para sustentar,
quanto as compensações que tratam do saldo negativo de 2000, que a DRF teria se equivocado
quanto a ordem em que tais operações deveriam ser consideradas. Em síntese, afirma que caso
tivesse considerado a sequência em que as preditas compensações foram informadas em DCTF,
os valores pleiteados seriam suficientes para quitar todas as obrigações tratadas no feito. Para
comprovar a sua tese, apresentou as cópias das DCTF (não retificadoras) de e-fls. 273/286, em
que teria informado as compensações sem processo, realizadas quanto as estimativas de janeiro a
setembro de 2002, com o saldo negativo de 2000.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Porto Alegre (acórdão de e-fls. 314
e ss) afirmou, primeiramente, que empresa apresentou DCTF retificadora para informar, quanto a
outubro de 2002, que teria procedido à compensação da respectiva estimativa por meio da
DCOMP de no 00634.98355.241204.1.3.02-9211, quando, originariamente, teria declarado a
quitação desta por meio de compensação realizada na forma da IN 21/07. Em vista disso, e
considerando que a DCTF retificadora substitui, para todos os fins, a declaração retificada,
entendeu como correta a ordem de compensações, tal como examinada pela Unidade de Origem,
mantendo incólume o despacho decisório de e-fls. 177/180.
A recorrente foi cientificada do julgamento acima em 09 de setembro de 2011
(AR de e-fl. 304), tendo interposto o seu apelo em 06 de outubro daquele mesmo ano (e-fl. 306)
por meio do qual, de início, reprisou que a Unidade de Origem teria desobedecido a ordem em
que apresentadas as compensações noticiadas no feito (conforme suas DCTF).
Passo seguinte, questionou as conclusões adotadas pela Turma a quo defendendo
que deveria prevalecer a data da primeira DCTF transmitida “visto que a retificadora não
alterou a intenção de compensação nem em (sic) valor de crédito, nem em (sic) valor de débito”.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.064 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000106/2003-37

Pediu, assim, o provimento de seu recurso.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
O problema, vejam bem, está centrado exclusivamente no fato de que, conforme a
DCTF original apresentada pela empresa (e-fls 285/288), as estimativas de outubro a dezembro
de 2002 teriam sido quitadas por compensação sem processo, utilizando-se, para tanto, do saldo
negativo do IRPJ apurado em 2000, no valor, histórico, de R$ 12.578,44 (conforme Ficha 12A
da DIPJ/2001, apresentada à e-fl. 149).
O que defende, portanto, a recorrente, é que a Autoridade Fiscal adote a ordem de
compensações identificada nestas DCTF (incluindo-se aqueles atinentes aos trimestres
anteriores) e não a data em que transmitidas as DCOMP tratadas neste processo.
Como apontado, contudo, pela DRJ, pelos extratos trazidos à e-fls. 168/170, a
DCTF ativa (retificadora) consignou que as citadas estimativas teriam sido quitadas, em verdade,
por meio da DCOMP de no 00634.98355.241204.1.3.02-9211 (esta última constante de e-fls.
66/71), na qual, do valor de R$ 12.578,44, a guisa SN/AC2000, foi utilizada a importância de R$
4.566,62. É que, como apropriadamente apontado pela Turma a quo, a DCTF retificadora,
transmitida antes de qualquer procedimento de verificação (incluindo-se, aí, eventual despacho
decisório), tem a “mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente” (art. 9o, § 1o, da IN 255/02, então vigente).
E não importa que a retificadora apresentada pela empresa não tenha alterado “a
intenção de compensação nem em (sic) valor de crédito, nem em (sic) valor de débito”.
Primeiramente porque, como destacado acima, a DCTF retificadora substitui
integralmente, para todos os fins, a original. Em segundo lugar, e principalmente, porque, no
caso, a recorrente alterou o próprio procedimento de encontro de contas realizado, socorrendo-se
já daquele previsto pela Lei 9.430/96 que pressupõe, inclusive, uma confissão das dívidas
informadas nas respectivas DCOMP, com todas as consequências previstas neste diploma legal.
A alteração pretendida, por tanto, é substancial!
Agora, é preciso destacar que as DCOMP de nos 24538.63048.230603.1.3.02-
6820,
13517.89966.240703.1.3.02-9487,
41787.60622.290803.1.3.02-8018,
41148.26088.290903.1.3.02-9741, 01674.88576.281003.1.3.02-9439, constantes do feito e
transmitidas anteriormente à DCOMP de final 9211, destinaram-se à extinções das estimativas
devidas no ano-calendário de 2003 e, assim, consumiram boa parte do saldo negativo de 2000.
Isto, diga-se, sem prejuízo do fato de que a interessada já havia se utilizado da
importância de R$ 1.294,24 do seu saldo negativo de 2000 para quitar, por compensação sem
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.064 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000106/2003-37

processo, a estimativa mensal de setembro de 2002 (e-fl. 284), ainda que esta importância não
tenha sido considerada pela Unidade de Origem ao fazer os cálculo de e-fls. 172/176 – não
contestados, diga-se, pela insurgente.
A verdade é que a empresa fez uma tremenda confusão! Transmitiu as suas
DCOMP fora da ordem que logicamente seria cabível, após ter retificado, de forma igualmente
equivocada, as suas DCTF (lembrando que, nessas, informou a utilização do saldo de 2001 e não
de 2000).
E para completar, a DCOMP de final 9756, transmitida após aquela de no
00634.98355.241204.1.3.02-9211, veiculou exatamente os mesmos crédito e débitos constantes
desta última, revelando, mais uma vez, o descontrole e a quase esquizofrenia da empresa no
controle e uso de seus créditos disponíveis para compensação. Não se sabe, vale destacar, nem
mesmo se ela, porventura, não consumiu, de fato, tais créditos por meio de sua escrita contábil e
na forma do já, por vezes mencionada, IN 21/07, já que na sua DCTF original, que ela afirma
que deve prevalecer sobre as suas retificadoras, há, de fato, informações sobre tais compensações
sem processo.
Enfim, o fato é que as declarações de compensação são o passo inicial do
processo compensatório e são elas que delimitam o pedido da parte. Se a contribuinte as
transmite fora da ordem lógica em que deveria tê-lo feito e, por conta, disso usa o seu direito
creditório, não há nada que estes julgadores possam fazer, até porque, para isso, caber-nos-ia
considerar saldos não mais disponíveis.
Tanto o despacho decisório, como o acórdão recorrido, concluíram a análise feita
com base no descalabro emendado pela própria recorrente e não poderiam, por isso mesmo,
decidir de forma distinta.
Nada a prover, destarte.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital